Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM PROL DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. MEDIDA IMPOSITIVA.
1. Segundo o repertório jurisprudencial do STJ, “o entendimento desta Corte, no sentido de que, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta e, por isso, pode ser declinada de ofício, com afastamento da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser compreendido à luz do interesse do consumidor. A competência territorial, nesses casos, só pode ser considerada absoluta, para fins de afastamento da Súmula 33/STJ, quando isso se der em benefício do consumidor.” (AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 16/09/2011).
2. Essa faculdade baseia-se no princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, insculpido no art. 6o, VII, do CDC, e também no art. 51, XV, do mesmo dispositivo legal.
3. Conflito de competência admitido para declarar a competência do juízo suscitante.